Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-03.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012337-03.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALFREDO FERREIRA NUNES - CPF: 057.222.548-27 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANO MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCERNENTES A

VIDA PREVIDÊNCIA, CESTA FÁCIL ECONÔMICA CARTÃO DE CRÉDITO ANUIDADE E CESTA BRADESCO EXPRESSO - JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE QUANDO DA CONTRATAÇÃO

REFERENTE A “TERMO DE OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS”

- COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ANUIU À CONTRATAÇÃO - E INCLUSIVE UTILIZOU O CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA – RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte tem admitido a
juntada
de
documentos

que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via
recursal
, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação da cesta de serviços e, inclusive, de cartão de crédito quando demonstrada a utilização dos referidos serviços diante da movimentação financeira e utilização do cartão

em compras no comércio local, situação que implica reconhecer que a parte tinha conhecimento da modalidade contratada não havendo falar em vicio que posse ensejar a invalidade da contratação.

Afastada a conduta ilícita da Instituição Financeira não há falar em dever de indenizar e, tampouco, em repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1012337-03-2023

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
ALFREDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Bradesco S/A
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado para d
eterminar à parte requerida para cancele os débitos relativos às tarifas denominadas de Bradesco Vida Previdência, Cesta Fácil Econômica e Cartão Crédito Anuidade, condenar a parte requerida ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor do Autor a título das tarifas denominadas de Bradesco Vida Previdência, Cesta Fácil Econômica, Cartão Crédito Anuidade, monetariamente atualizadas pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da data do desconto, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que apresentou contrato contendo a assinatura do Apelado anuindo à referida contratação, tendo o Apelado se utilizado dos serviços prestados pela Instituição Financeira.

Assinala que o Apelado utilizou o cartão de crédito, teve cheques compensados na conta
, conforme documentos juntados aos Autos, acrescentando que está evidente

que
a parte recorrida não faz
jus
à conta salário, visto que utiliza serviços bancários não abarcados pelo pacote gratuito oferecido pela instituição recorrente, dentro das normas que regulamentam os serviços bancários.

Afirma que com relação ao seguro denominado “Bradesco Vida e Previdencia”,

foi regularmente firmado

em nome do Apelado, mediante informação das condições contratuais, aceite e repasse das informações bancárias

da Instituição Financeira para cobrança dos prêmios.

Sustenta que dessa forma, as cobranças decorreram do exercício regular de direito, não havendo falar em restituição do indébito, acrescentando que a cobrança de anuidade é a contraprestação paga pelo cliente diante da disponibilização do cartão para utilização, conforme regulamento de utilização do cartão de crédito, tendo, inclusive, o Apelado utilizado o cartão para realizar compras no comércio local.

Verbera não estar comprovado o dano moral pleiteado, sustentando que o valor da condenação revela-se excessivo. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar improcedente a demanda e, subsidiariamente redução do valor da condenação.

Nas contrarrazões o Apelado apenas requereu que seja desprovido o recurso e requereu prioridade na tramitação por se tratar de pessoa idosa.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos o Apelado ajuizou a demanda na qual, sustentou que recebe benefícios pelo INSS de apenas
1 (um salário) mínimo

mensal, sendo orientado pelo INSS a abrir uma conta salário para recebimento do benefício, assim, procurou a Instituição Financeira para abrir referida conta.

Alegou que, posteriormente, constatou que estava recebendo valor inferior ao salário mínimo

e que ao verificar seus extratos constatou que
estavam sendo descontados valores por serviços não contratados denominados Bradesco Vida Previdência, Cesta Fácil Econômica, Cartão Crédito Anuidade e Cesta Bradesco Expresso,
e que na realidade, é titular de conta corrente e não de conta salário para recebimento do benefício.

Constata-se que quando da apresentação da contestação a Instituição Financeira não carreou aos Autos o contrato que teria sido firmado entre as partes, juntando apenas extrato demonstrando a movimentação da conta bancária do Apelado que comprovam valores muito superiores a apenas um salário mínimo e utilização de serviços prestados pelo Banco.

Neste contexto, diante da ausência da juntada do contrato a sentença foi de procedência do pedido, ensejando o presente recurso.

Verifica-se que juntamente com a peça recursal, a Instituição Financeira carreou aos Autos comprovação do contrato firmado entre as partes bem como dos serviços prestados ensejando, assim, a verificação da possibilidade de análise dos referidos documentos.

Nesse contexto, a Instituição Financeira juntamente com a peça recursal juntou aos Autos documentos visando comprovar a contratação realizada pelo Autor, concernentes ao contrato acompanhado dos documentos pessoais do

mesmo.

No que tange
possibilidade de juntada de documentos na fase recursal
, é admissível desde que se observem os princípios do contraditório e da ampla defesa conforme entendimento jurisprudencial, é possível a
juntada
de
documentos
até mesmo na
fase

recursal
, desde que efetivado o contraditório.

Com efeito, não ocorre violação ao princípio da não surpresa, ou de cerceamento de defesa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre os
documentos
apresentados pela parte contrária, sendo que
no caso em análise, o Autor teve oportunidade de se manifestar acerca dos documentos apresentados quando apresentou contrarrazões
.

Ademais, imperioso ressaltar que está

evidente que as provas
juntada
nos autos dizem respeito à matéria de fato e são relevantes ao deslinde da causa, devendo prevalecer o princípio da busca da verdade dos fatos.

Acerca da juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação, após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé
o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS- DOCUMENTOS NOVOS – COMPLEMENTAÇÃO À INICIAL - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO MATERIAL - DUPLICATAS PROTESTADAS – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – NOTÓRIA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
É possível a juntada de documentos até mesmo na fase recursal, desde que efetivado o contraditório.
Contudo, não ocorre violação ao princípio da não surpresa, ou de cerceamento de defesa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre o documento apresentado pela parte contrária e não o fez, deixando, aliás, de impugnar a sua juntada no momento oportuno, o que caracteriza a preclusão da matéria.

2 – “A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ).

3 - A duplicata ou triplicata mercantil desprovida de aceite, desde que acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, bem como de instrumento de protesto é, nos exatos termos do art. 15, II da Lei nº 5.474/68, título hábil a embasar a ação executiva.

4 - Ônus da prova que lhe cabia em regra do art. 373, inciso I do novo CPC, de modo que, não tendo a apelante se desincumbido deste ônus, não há como acolher as demais assertivas.

5 - Sentença Mantida. Recurso de apelação desprovido.(N.U 0043774-52.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
COM A
APELAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
. ART. 397 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem admitido a
juntada
de
documentos

que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via
recursal
, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.

2. Não é absoluta a exigência de juntar
documentos
na inicial ou na contestação.
A
juntada
de
documentos
em sede de
apelação
é possível, tendo a outra parte a oportunidade de sobre eles manifestar-se em contra-razões
. O art. 397 do CPC assim dispõe: "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos."

3.
Recurso especial desprovido
. (REsp 780.396/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/11/2007).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS
. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É admitida a
juntada
de
documentos
novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do
documento
; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes.

[...].

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1072276/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21.2.2013, DJe 12.3.2013).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
.
POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

É admitida a
juntada
de
documentos
após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária.

Precedentes.

Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.195.520/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 22/5/2018.)

APELAÇÃO
CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- COBRANÇA INDEVIDA -
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
NA
APELAÇÃO
-
POSSIBILIDADE
- SIMULAÇÃO -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

- É admitida a
juntada
de
documentos
não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé.

- O reconhecimento de simulação demanda a devida comprovação. Hipótese em que o autor não desincumbiu de seu ônus e não comprovou que o registro do imóvel em nome do réu adveio de contrato simulado. (TJMG -
Apelação
Cível 1.0141.14.001739-5/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 09/03/2018).

Diante desse quadro, considerando a
possibilidade de juntada de documentos na fase recursal
,
desde que se observe os princípios do contraditório e da ampla defesa cabe ao julgador valorar os elementos probatórios constantes nos autos, bem como a matéria jurídica controvertida, diante das provas apresentadas nos Autos que estejam a evidenciar situação diversa das alegações da parte Autora.

No caso em análise, conforme ressai da peça inicial, o Autor afirmou não ter contratado os serviços questionados junto à Instituição Financeira concernente a
Bradesco Vida Previdência, Cesta Fácil Econômica, Cartão Crédito Anuidade e Cesta Bradesco Expresso, no entanto,
constata-se da análise dos documentos acostados aos Autos que o Autor anuiu ao contrato denominado Opção de Cesta de Serviços, havendo comprovação de que se utilizou dos serviços contratados
, inclusive, realizando saques e depósitos na conta ou seja efetuou movimentações financeiras em montante muito acima de apenas um salário mínimo o que não seria possível apenas na conta salário.

Ademais, da análise dos documentos concernentes aos extratos juntados aos Autos, inclusive, com a peça de defesa, há evidencias de que o Autor utilizou o cartão de crédito para realizar compras no comércio local
de forma que
não se sustenta a tese de desconhecimento da contratação dos questionados serviços junto ao Banco
.

Diante desse quadro, necessário anotar que a Instituição Financeira comprova a contratação efetivada entre as partes na medida em que há o contrato assinado pelo Autor,

cuja assinatura em momento algum é impugnada, além do Termo de Opção à Cesta de Serviços devidamente assinado pelo Autor e acompanhado de seus documentos pessoais.

Neste contexto, necessário registrar que
não há evidências que o Autor tenha sido induzido a erro quando da contratação ou que haja algum vício de consentimento a justificar

anulação da contratação ou os serviços contratados mesmo porque

trata-se de pessoa plenamente capaz de realizar os atos da vida civil.

Ademais, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente
, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu,
valendo ressaltar que

não há comprovação de vício do consentimento concernente a erro, dolo, fraude para ensejar anulação do contratado e admitir repetição do indébito, podendo o Apelante buscar o cancelamento da referida conta e serviços junto ao Banco se assim preferir.

É cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação, uma vez que quando da contratação o Apelante teve conhecimento da modalidade contratada e, ademais, o Autor utilizou o cartão conforme ressai dos extrato juntados aos Autos.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. (...) AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à
modalidade empréstimo – RMC -
ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

No contexto apresentado nos Autos, não ha falar, portanto, em existência de vício de consentimento ou erro ou ainda falta de informações ou falha na prestação do serviço para

invalidar a contratação, até porque a modalidade contratada consta em letras

maiúsculas e de fácil compreensão, conforme se vê tudo devidamente assinado pelo Apelante, de modo que resta afastada a imputação de conduta ilícita da Instituição Financeira,
não havendo, portanto, como acolher a pretensão à repetição do indébito e tampouco indenização por danos morais, sendo o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (...).

(N.U 1002883-29.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso
interposto pelo Banco Bradesco S/A
,

para julgar improcedente a demanda
em razão da fundamentação retro mencionada, e considerando que ficou reconhecida a ausência de conduta ilícita da parte demandada, não há falar em indenização e, tampouco, repetição do indébito.

Em face da nova feição de sucumbência cabe ao Apelado responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024